Tribunal: TJSP
Processo: 2251092-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2251092-04.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante EXPEDITO RODRIGUES
FERREIRA (ESPÓLIO) e é agravado ALUIZIO DE
VILHENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2251092-04.2020.8.26.0000 – Ca 91220e
2
Voto no 43.838
Agravo de instrumento no 2251092-04.2020.8.26.0000
Processo originário no 0038926-50.2000.8.26.0002
5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Capital
Agravante: Espólio de Expedito Rodrigues Ferreira
Agravado: Aluizio de Vilhena
Interessados: Vitorio Amaral dos Santos Filho, Maria Celida
Lopes Souza Santos e Joana Maria da Silva Ferreira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da inconsistência do aceno com
o direito a moradia e da invocação do
princípio da menor onerosidade, ausente
oferta de alternativa, mantém-se a
designação
do
leilão
do
imóvel
penhorado.
Espólio de fiador agrava da respeitável
decisão (fl. 32) que, na execução de título extrajudicial,
aluguéis e encargos, determinou a realização de leilão do
imóvel. Quer a suspensão do ato, invoca o direito de
moradia e o “princípio da menor gravosidade ao devedor” e
afirma que buscou “todas as alternativas para uma
composição amigável com reiterados pedidos para a
designação” de “audiência de conciliação”.
Dispensava-se preparo (fl. 32) e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2251092-04.2020.8.26.0000 – Ca 91220e
3
indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl.
45).
É o relatório.
Tal como constou no despacho inicial
deste agravo, menor onerosidade pressupõe alternativa, que
o devedor não ofereceu.
Penhorado e avaliado o imóvel, o passo
seguinte consiste no leilão e o aceno com direito a moradia é
inconsistente: trata-se de regra constitucional dirigida ao
poder público e não tem por finalidade isentar quem quer
que seja da obrigação assumida.
Assim, mantém-se a determinação e se
nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator